Tribunal: TJDFT
Processo: 0726244-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726244-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON FREITAS JUNIOR AGRAVADO: FC PLANEJADOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Pesquisa por Bens Expropriáveis – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. O agravante pretende a expedição de ofícios para empresas administradoras de cartão de crédito e a juntada completa do resultado da pesquisa SISBAJUD, na modalidade teimosinha. O Juízo de origem indeferiu o pedido nos seguintes termos, in verbis: “(...) De fato, a decisão embargada cita as administradoras de cartão de crédito como destinatárias do ofício visando o bloqueio de recebíveis. Todavia, remanesce os fundamentos ali expendidos para o indeferimento do pedido também quanto às empresas de maquininhas de cartão de crédito, considerando que não restou demonstrado que a parte devedora encontra-se ativa e em pleno funcionamento, sob pena de adoção de medida inócua. Acrescento que, a busca por patrimônio expropriável do devedor compete ao credor, que deve indicar, objetivamente, bens passíveis de penhora. No caso, o credor quer transferir ao juízo a pesquisa de eventual operadora de maquininha de cartão que possua relações jurídicas com a empresa executada. Não cabe ao Estado-juiz atender pedidos aleatórios ou de utilidade duvidosa. Com efeito, é dever da parte credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquela (art. 797 do CPC). Não obstante ser de direito a colaboração do Magistrado no sentido de fornecer prestação jurisdicional justa e efetiva, é certo que a instrução processual é ônus que compete à parte, não havendo de ser transferida ao Judiciário sem que antes a própria parte tenha esgotado os meios ao seu legítimo alcance (Acórdão 1657983, 07268155520228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/01/2023, publicado no DJe: 09/02/2023). Cabe mencionar que não é função do Poder Judiciário substituir o credor na busca da satisfação de seu crédito, eis que é entendimento do TJDFT que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Acerca do resultado da consulta ao sistema SISBAJUD, observa-se que o resultado completo consta do ID 232635896. Quando não há saldo nas repetições, o sistema deixa de juntar outras certidões. Ante o exposto, por serem desnecessárias novas considerações, conheço dos embargos de declaração, e lhes nego provimento. (...)” De fato, ao Judiciário é dado colaborar. Mas cabe ao credor, primeiramente, diligenciar e usar de ferramentas hábeis para a cobrança do seu crédito; ou, finalmente, dar-se conta da ausência de bens do executado, pelo menos aqueles sujeitos ao rastreamento oficial. Além de a parte não ter demonstrado que a parte executada está em funcionamento, não havendo evidências de que as empresas aludidas nos documentos de ID 183527541, ID 236437942 e ID 236437944 têm alguma relação com a executada, não verifico eventual risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Nem mesmo a parte agravante teceu qualquer consideração sobre eventual risco de dano grave. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, ao Agravado para Contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator